Tribunal: TJES
Processo: 5001472-44.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-44.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: KAMILLA ANICIO MACIEL DAS CANDEIAS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. CONTAS DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE CONTAS DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE SEM CONTRADITÓRIO E VIA PROCESSUAL ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança regressiva, na qual o juízo de origem suspendeu a execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, e indeferiu medidas constritivas requeridas, especialmente a reiteração automática de ordens via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e o bloqueio de contas do cônjuge da executada, diante de alegada confusão patrimonial. O agravante sustentou haver elementos concretos de movimentação financeira recente e de ocultação patrimonial, bem como a necessidade de bloqueio via SISBAJUD, por 30 dias, nas contas da executada e de seu cônjuge, até o limite do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 921, III, do CPC, deve ser mantida diante da notícia de possível alteração da condição financeira da executada e da possibilidade de utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”; e (ii) estabelecer se é possível determinar bloqueio de ativos financeiros em contas de titularidade do cônjuge da executada, terceiro que não integrou a relação processual em que se formou o título executivo, com base em suposta confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe a inexistência de bens penhoráveis e a efetiva inviabilidade de localização de patrimônio expropriável, de modo que não se mostre útil a prática de atos executivos no estágio atual do processo.

5. A superveniência de informações sobre possível modificação da condição financeira da executada, indicada como advogada ativa e associada em escritório de advocacia, afasta, em tese, a premissa de absoluta ausência de bens e recomenda a manutenção dos atos executivos.

6. A reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, mostra-se medida proporcional e adequada para resguardar o resultado útil do processo, pois eventual constrição é reversível e permanece sujeita ao controle imediato das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.

7. A utilização do SISBAJUD com repetição automática prescinde do esgotamento prévio de todas as medidas executivas ou vias extrajudiciais de localização de bens, conforme entendimento firmado na jurisprudência citada.

9. Não se admite a penhora de ativos financeiros em conta bancária pessoal de terceiro estranho ao processo executivo pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada, ainda que sob o regime da comunhão parcial de bens.

10. O bloqueio de contas do cônjuge não executado exige observância do contraditório, da ampla defesa e da via processual adequada, com demonstração dos pressupostos específicos do caso concreto, não bastando a alegação genérica de confusão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC não se justifica quando há elementos supervenientes que indicam possível alteração da condição financeira da executada e recomendam a continuidade da busca patrimonial.

2. A reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pode ser deferida independentemente do esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais de localização de bens.

3. O bloqueio de ativos financeiros de cônjuge não executado não é admissível pelo simples vínculo conjugal com a parte devedora, devendo eventual constrição observar o contraditório, a ampla defesa e a via processual adequada.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 921, III; CC, arts. 1.659 a 1.666; CC, art. 1.664; CC, art. 1.659, VI; Lei nº 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 219; STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.09.2010, DJe 23.11.2010; STJ, REsp nº 1.869.720/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.04.2021, DJe 14.05.2021; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005648-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 19.11.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005805-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 17.10.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5000871-77.2022.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 21.09.2021; TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 5063569-07.2024.8.24.0000, Rel. Des. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 28.11.2024; TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 5078156-34.2024.8.24.0000, Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 22.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S/A contra a decisão id. 82519810, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança regressiva movida em face de KAMILLA ANICIO MACIEL DAS CANDEIAS, na qual o juízo
a quo
determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com base no art. 921, III, CPC, e indeferiu medidas constritivas requeridas, notadamente a utilização de reiteração automática de ordens via SISBAJUD (teimosinha) e o bloqueio de contas do cônjuge da executada, por haver suposta confusão patrimonial.

Nas razões recursais id.
18017789
, o agravante sustenta em síntese que
(i)
não seria caso de suspensão do feito com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), porque teriam sido trazidos elementos concretos de movimentação financeira recente e de ocultação patrimonial,
(ii)
a decisão recorrida conteria contradição interna ao reconhecer indícios de confusão patrimonial e, ainda assim, obstaculizar a adoção de medidas executivas contemporâneas,
(iii)
seria adequada e necessária a expedição de ordem de bloqueio na modalidade “teimosinha”, em razão da volatilidade dos ativos financeiros, e
(iv)
requer, em tutela recursal, a sustação dos efeitos da decisão agravada e a determinação de bloqueio de bloqueio via SISBAJUD (modalidade "Teimosinha"/30 dias) nas contas da Executada e de seu cônjuge, até o limite do crédito exequendo.

Contrarrazões apresentadas no id.
18403910
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5001472-44.2026.8.08.0000
Agravante:
BANESTES SEGUROS S/A
Agravado:
KAMILLA ANICIO MACIEL DAS CANDEIAS
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento monocraticamente esposado em decisão liminar.

Conforme relatado, o juízo
a quo
determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com base no art. 921, III, CPC, e indeferiu medidas constritivas requeridas, notadamente a utilização de reiteração automática de ordens via SISBAJUD (teimosinha) e o bloqueio de contas do cônjuge da executada, por haver suposta confusão patrimonial.

Com efeito, a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe, como premissa fática, a inexistência de bens penhoráveis e a efetiva inviabilidade de localização de patrimônio expropriável, de modo que não se revele útil, no estágio atual, a prática de atos executivos.

Contudo, a narrativa recursal aponta a superveniência de informações relevantes acerca de possível modificação da condição financeira da executada, por se encontrar empregada como advogada ativa e associada em escritório de advocacia (id. 90125768 e 90125769), circunstância que, em tese, destoa da premissa de absoluta ausência de bens e recomendam a manutenção dos atos de execução.

Nessa perspectiva, revela-se plausível reformar a decisão recorrida para determinar a reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD na conta de titularidade da executada, medida proporcional e adequada ao fim de resguardar o resultado útil do processo, porquanto a eventual constrição se mostra reversível, além da possibilidade de imediato controle quanto às hipóteses de impenhorabilidade (art. 833 do CPC).

Nesse aspecto, este Egrégio Tribunal possui entendimento firme no sentido de ser desnecessário o esgotamento de todas as medidas executivas antes de se deferir o bloqueio de valores em conta por meio da sistemática da “teimosinha”, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA"). SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões que, na execução de título extrajudicial, indeferiram o pedido de pesquisa de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD com repetição automática ("teimosinha") e determinaram a suspensão do processo executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento da pesquisa de ativos via SISBAJUD com repetição automática foi correto; e (ii) se a suspensão da execução foi prematura. III . RAZÕES DE DECIDIR 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 219, definiu que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”
2 .
A medida de pesquisa anterior não incluiu a funcionalidade de repetição automática, o que justifica o deferimento do novo pedido para viabilizar a execução.
3 A
suspensão da execução ocorreu de forma precoce, sem o exaurimento de outras tentativas de localização de bens da parte executada, sendo necessário o prosseguimento da busca patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para determinar a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD, com repetição automática por 30 dias ("teimosinha"), e afastar a suspensão da execução . Tese de julgamento: 1"A utilização do SISBAJUD com repetição automática pode ser deferida independentemente do exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens." 2"A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC, somente é aplicável após o exaurimento de tentativas de localização de bens penhoráveis." Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CPC/2015, art . 921, III e § 1º Lei nº 11.382/2006 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Rel . Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15.09.2010, DJe de 23 .11.2010

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056483720248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, j. 19/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE SE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo
2. Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do sisbajud, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução . 3. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50058051020248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, j. 17/10/2024)

O
periculum in mora
também se evidencia, em cognição sumária, pela própria natureza do bem visado, e pela circunstância de a suspensão do procedimento executivo, no contexto alegado, tende a favorecer a dissipação de valores eventualmente disponíveis, com risco concreto de frustração da tutela jurisdicional.

Por outro lado, quanto à a pretensão de alcançar ativos financeiros mantidos em conta bancária pessoal do cônjuge da executada, terceiro não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, estranho ao processo executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada casada sob o regime da comunhão parcial de bens, devendo eventual providência dessa natureza observar o devido contraditório e a via processual adequada, com a indicação e demonstração dos pressupostos específicos do caso concreto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Juízo a quo proferiu a decisão de Id nº 2105182 (evento nº 20), que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao esposo da executada, uma vez que ele não participou do processo de conhecimento, “de modo que não pode ser surpreendido, já na fase de cumprimento de sentença, com a restrição de seus bens, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa”. 2 .Em que pese o proveito do casal no uso do aludido imóvel, a autora somente buscou a inclusão do cônjuge da demandada já em fase de cumprimento de sentença. Não buscou a inclusão no polo passivo durante o processo de conhecimento, ocasião em que o mesmo poderia ter as chances de manifestação e ampla defesa, ínsitas ao devido processo legal. 3.
“Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens”
(STJ, REsp n . 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.) 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000871-77.2022.8 .08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 21/09/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME TRATA-SE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD NAS CONTAS BANCÁRIAS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO
. O AGRAVANTE SUSTENTA A POSSIBILIDADE DE PESQUISAS DE PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE NÃO INCLUÍDO NA EXECUÇÃO PARA LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR, DESDE QUE SEJA RESERVADA A MEAÇÃO DO NÃO DEVEDOR. A DECISÃO RECORRIDA FOI MANTIDA, SEM EFEITO SUSPENSIVO . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR SE É POSSÍVEL A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO CÔNJUGE DO EXECUTADO, CONSIDERANDO O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. III. RAZÕES DE DECIDIR
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) ESTABELECE QUE NÃO SE ADMITE A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA CONTA BANCÁRIA PESSOAL DE TERCEIRO, NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE FORMOU O TÍTULO EXECUTIVO, PELO SIMPLES FATO DE SER CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA, MESMO QUE CASADOS SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS . O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS NÃO TORNA O CÔNJUGE AUTOMATICAMENTE RESPONSÁVEL POR TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO PARCEIRO, CONFORME OS ARTIGOS 1.659 A 1.666 DO CÓDIGO CIVIL. ALÉM DISSO, IMPOR A PENHORA A UM TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO VIOLA O DEVIDO PROCESSO LEGAL, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA .
NO CASO CONCRETO, O AGRAVANTE NÃO APRESENTOU INDÍCIOS DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA PARA ATENDER OS ENCARGOS DA FAMÍLIA, DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO OU DECORRENTES DE IMPOSIÇÃO LEGAL, CONFORME EXIGIDO PELO ARTIGO 1.664 DO CÓDIGO CIVIL. A AUSÊNCIA DE TAIS INDÍCIOS TORNA INCABÍVEL A PENHORA DE BENS PERTENCENTES AO CÔNJUGE DO EXECUTADO. IV . DISPOSITIVO E TESE RECURSO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: "1. NÃO SE ADMITE A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA CONTA BANCÁRIA PESSOAL DE TERCEIRO, NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE FORMOU O TÍTULO EXECUTIVO, PELO SIMPLES FATO DE SER CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA COM QUEM É CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 2
. O REGIME DE BENS ADOTADO PELO CASAL NÃO TORNA O CÔNJUGE SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL DE FORMA AUTOMÁTICA POR TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO PARCEIRO, NEM AUTORIZA QUE SEJA DESCONSIDERADO O CUMPRIMENTO DAS GARANTIAS PROCESSUAIS QUE ORNAMENTAM O DEVIDO PROCESSO LEGAL, TAIS COMO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
3. A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA PARA ATENDER AOS ENCARGOS DA FAMÍLIA, DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO OU DECORRENTES DE IMPOSIÇÃO LEGAL TORNA INCABÍVEL A PENHORA DE BENS PERTENCENTES AO CÔNJUGE DO EXECUTADO."DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CC, ARTS . 1.659 A 1.666. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RESP Nº 1 .869.720/DF, REL. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, J . 27.04.2021, DJE 14.05 .2021; TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009285-54.2021.8.24 .0000, REL. DES. MARIANO DO NASCIMENTO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, J. 25 .11.2021; TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5025505-25.2024.8 .24.0000, REL. DES. SORAYA NUNES LINS, QUINTA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, J . 15.08.2024. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5063569-07.2024.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 28-11-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50635690720248240000, Relator.: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 28/11/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial, 28/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CABIMENTO (ART . 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). TUTELA RECURSAL. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE PENHORA EM CONTAS BANCÁRIAS DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. PARTE EXEQUENTE DEFENDE QUE "AS DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM PROVEITO DE AMBOS OS CÔNJUGES ATINGEM O PATRIMÔNIO DE AMBOS.". TESE INSUBSISTENTE. "NÃO SE ADMITE A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA CONTA BANCÁRIA PESSOAL DE TERCEIRO, NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE FORMOU O TÍTULO EXECUTIVO, PELO SIMPLES FATO DE SER CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA COM QUEM É CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS .". STJ/RESP 1869720/DF. "EXCLUEM-SE DA COMUNHÃO: (...)"OS PROVENTOS DO TRABALHO PESSOAL DE CADA CÔNJUGE.". EXEGESE DO ART. 1 .659, VI, DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1 . Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora em contas bancárias da cônjuge do executado, fundamentando-se na medida extrema e na ofensa ao princípio da não surpresa e ao devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir sobre a (im) possibilidade de penhora de bens da cônjuge do executado em razão de dívidas contraídas pelo marido, tratando-se notadamente de proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge no regime de comunhão parcial de bens . III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça impede a penhora de ativos financeiros de terceiros que não integram a relação processual. 4 . A medida de penhora em contas da cônjuge do executado revela-se gravosa e desrespeita as garantias do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa. 5. Art. 1 .659, VI, do CC estabelece que: "Excluem-se da comunhão: (...)"os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge"; IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso conhecido e desprovido. 6 . Tese de Julgamento: A penhora de bens de cônjuge do executado não é admitida sem a participação deste no processo de conhecimento. 7. Dispositivos relevantes citados: art. 10 do CPC e arts . 1.658 e 1.659, ambos do Código Civil. (STJ/REsp 1869720/DF; STJ/REsp 1969814/SC; AI n . 50370101320248240000 e AI n. 5074674--15.2023.8 .24.0000). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5078156-34 .2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 22-05-2025). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50781563420248240000, Relator.: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 22/05/2025, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 22/05/2025)

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para deferir a expedição de ordem de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, exclusivamente em contas de titularidade da executada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do crédito exequendo, observadas as hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator